Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-03.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700974-03.2023.8.07.0007 RECORRENTE: MARIANA MORAES DE SOUSA RECORRIDA: CAMPO DA ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. QUEDA. COVA. CEMITÉRIO. CAMPO DA ESPERANÇA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. 1. É objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço (Constituição Federal, art. 37, § 6o). Precedente do STF. 2. O dever de reparar independe de culpa, pois basta que o particular demonstre a ocorrência do dano, bem como o nexo de causalidade entre o resultado e a conduta da prestadora de serviço público, em consonância com a teoria do risco administrativo. Essa responsabilidade, contudo, pode ser afastada diante da comprovação de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. 3.O acidente e as consequências experimentadas pela autora tipificam ilícito civil apto a gerar dano moral que, nesses casos, é in re ipsa, ou seja, independe de provas que demonstrem qualquer invasão à esfera pessoal e moral da vítima, já que o próprio fato, por si só, caracteriza o dano. 4. Para a fixação do valor da indenização compensatória de danos morais é necessário observar as circunstâncias do caso concreto, as condições pessoais e econômicas das partes e a extensão do dano, de modo que o arbitramento seja feito com moderação e razoabilidade, para evitar o enriquecimento indevido do ofendido e a abusiva reprimenda ao ofensor. 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando ter ocorrido cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de pedido de produção de provas; b) artigos 186, 187, 402, 927 e 944, todos do Código Civil, requerendo o aumento do valor das indenizações fixadas a título de danos material e moral. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJRS, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, incisos V, X, LIV e LV, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pede a majoração dos honorários advocatícios (ID 58487707 e ID 58487703). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 355, inciso I, do Código de Processo Civil e 186, 187, 402, 927 e 944, todos do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.536.144/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024. Por sua vez, descabe dar curso ao apelo extraordinário no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, porque, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Com efeito, já decidiu a Suprema Corte: “a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” (ARE 1471973 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-03-2024 PUBLIC 11-03-2024). Ainda, o recurso extraordinário não merece trânsito quanto à indicada contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, pois o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 - Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Dessa forma, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020